Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos, em face da ausência de prestação do serviço contratado. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.

2 – Contrato de prestação de serviço. Assessoramento e intermediação para obtenção de financiamento. Ausência de prestação do serviço. Rescisão do contrato. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode requerer a rescisão contratual, se não preferir exigir-lhe seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). O autor celebrou contrato de prestação de serviço com o réu. De acordo com o contrato (ID 16151492 - Pág. 3/9), a obrigação do réu consistia em assessorar e intermediar o autor na obtenção de financiamento para a compra de veículo automotor. Verifica-se que a obrigação é de meio, de modo que o réu não se responsabiliza pela efetiva obtenção do financiamento. Todavia, não há comprovação no processo de que o réu prestou o serviço de assessoramento. Não se comprovou a realização de diligências ou serviços de intermediação com o escopo de obtenção de crédito em favor do autor. A imagem da tela de sistema juntada (ID 16151507 - Pág. 1), em que se observa uma simples simulação de crédito, não é suficiente para comprovar a prestação do serviço contratado. Assim, a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos é a medida que se impõe.

3 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

W